Tribunal: TJES
Processo: 5014965-93.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia / Confissão
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5014965-93.2023.8.08.0000

REQUERENTE: HAMILTON EDSON DE OLIVEIRA AGUIAR

REQUERIDO: EDMAR ANTUNES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA -
AÇÃO DE COBRANÇA -
REVELIA – INVEROSSIMILHANÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - ARTIGO 966, V, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
.

1.
Simples leitura permite verificar que a inicial não é inepta, eis que contém pedidos de condenação do requerido ao pagamento do restante do valor relativo ao alegado contrato de permuta firmado entre as partes.
Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.

2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas.

3.

Não se consideram verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor e não contestadas especificamente pelo réu quando estiverem em contradição com a prova dos autos.

4.
Se a tese da parte autora for inverossímil, a revelia não induz os efeitos do art. 344 do CPC, consoante expressa dicção do art. 345, IV do CPC.

5. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência, a alegada litigância de má-fé. Precedentes.

6.
Pedido
julgad
o
improcedente.

VISTOS, relatados e discut
idos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
REJEITAR A PRELIMINAR E
JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES,
21 de outubro

de 20
24
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014965-93.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: HAMILTON EDSON DE OLIVEIRA AGUIAR

REQUERIDO: EDMAR ANTUNES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5014965-93.2023.8.08.0000

REQUERENTE: HAMILTON EDSON DE OLIVEIRA AGUIAR

REQUERIDO: EDMAR ANTUNES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – INÉPCIA DA INICIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA -
REVELIA – VEROSSIMILHANÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - ARTIGO 966, V, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

1.
Simples leitura permite verificar que a inicial não é inepta, eis que contém pedidos de condenação do requerido ao pagamento do restante do valor relativo ao alegado contrato de permuta firmado entre as partes.
Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.

2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas.

3.

Não se consideram verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor e não contestadas especificamente pelo réu quando estiverem em contradição com a prova dos autos.

4.
Se a tese da parte autora for inverossímil, a revelia não induz os efeitos do art. 344 do CPC, consoante expressa dicção do art. 345, IV do CPC.

5. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência, a alegada litigância de má-fé. Precedentes.

6.
Pedido
julgad
o
improcedente.

VISTOS, relatados e discut
idos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
REJEITAR A PRELIMINAR E
JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES,
21 de outubro

de 20
24
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA

Nº
5014965-93.2023.8.08.0000

REQUERENTE: HAMILTON EDSON DE OLIVEIRA AGUIAR

REQUERIDO: EDMAR ANTUNES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Inépcia da petição inicial.

Senhor Presidente.
A petição é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e quando contiver pedidos incompatíveis entre si (CPC, art. 330, § 1º).

Simples leitura permite verificar que a inicial não é inepta, eis que contém pedidos de condenação do requerido ao pagamento do restante do valor relativo ao alegado contrato de permuta firmado entre as partes.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.

A sentença
que ofende literal disposição de lei é aquel
a
que, implícita ou explicitamente, conceitua os fatos enquadrando-os a uma figura jurídica que não é adequada.

Co
nforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o
cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas.

Precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 2.
O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas.
3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4.
As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório.
Na espécie, o acórdão proferido no ARE nº 1.102.824/PE, que considerou os segundos embargos de declaração também procrastinatórios e promoveu a majoração da multa processual de 1% para 10%, não se caracteriza como manifesta ofensa à ordem jurídica, descabendo, portanto, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental da União não provido e pedido de tutela provisória incidental prejudicado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, § 3º e 4º, do CPC, nos termos assentados no voto.”

(STF - AR: 2837 PE, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022) - destaquei

“
AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia.
Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente.”

(STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) - destaquei

T
al entendimento tem sido replicado na jurisprudência
pátria
,
inclusive
n
este E. TJES,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA. -
Consoante lição da doutrina jurídica, a violação de lei, para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta - é esse o sentido da expressão 'violar manifestamente norma jurídica", constante do art. 966, V, do CPC
- O erro de fato somente é capaz de viciar uma sentença quando o mesmo tiver sido a base do convencimento do julgador, ou seja, quando a conclusão do ato decisório estiver calcada, exclusivamente, em realidade fática equivocada, fruto da falta de percepção do julgador com relação a determinada circunstância -
A ação rescisória não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão, a boa ou a má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida
-
A Ação Rescisória não é sucedâneo recursal, não sendo o caso de se aceitar a pretensão de rescisão, ajuizada com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, quando eventual violação de norma jurídica implicaria em nulidade processual contra a qual não se insurgiu a parte na primeira oportunidade, qual seja, no recurso de apelação, não apresentado
.”

(TJ-MG - AR: 09084674220198130000, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 15/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2023) - destaquei

“
AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - NÃO OCORRÊNCIA - ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO - PEDIDO IMPROCEDENTE. I) A ação rescisória é instrumento de excepcional aplicação, de modo a desconstituir a coisa julgada somente em hipóteses extremas e taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil. II)
A ação rescisória, fundada no artigo 966, V, do diploma processual, pressupõe violação frontal e direta de manifesta violação da norma jurídica, sendo certo que a adoção pela sentença rescindenda de uma entre as interpretações cabíveis não enseja a rescisão do
decisum
. III) O erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele, consoante farto precedente jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a tal respeito. IV) Pedido julgado improcedente.”

(TJ-MS - AR: 14141851920218120000 Campo Grande, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) - destaquei

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS IMPROCEDÊNCIA. 1.
A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal.
2.
Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art. 966, V, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória
.”

(TJ-ES - AR: 00099186820198080000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022) - destaquei

“
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Pretende a parte autora discutir nesta rescisória a suposta violação da norma jurídica da sentença prolatada pelo juízo competente. Alega que deve ser aplicada uma interpretação extensiva do preceito legal, ou seja, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998 desde que assumam o seu pagamento integral. A alegada Súmula Normativa 13 da ANS, não trata de contratos coletivos empresariais e sim de planos familiares, e tal norma não é norma jurídica geral e vinculante, razão pela qual, ainda que contemplasse os planos coletivos, não poderia ser aplicada na falta de contrato ou de norma regulatória geral que a adotasse. A parte autora claramente não tem o direito que pleiteou, quer por força de contrato, quer em razão de lei. A ação rescisória só seria cabível pelo fundamento do artigo 966, inciso V do CPC se a decisão do magistrado se baseasse numa interpretação completamente isolada ou teratológica do texto em questão.
A violação a manifesta de norma jurídica (inciso V) pressupõe o erro crasso na aplicação do direito ao caso em lide, o que não se verifica na hipótese dos autos, na qual o juízo de origem proferiu decisão de mérito com base nos fatos e provas que lhe foram submetidas. O próprio STJ possui firme o entendimento no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.
É vedado utilizar a ação rescisória como se recurso fosse, já que não se destina a revisar a justiça da decisão ou dar a parte a possibilidade e reabrir a discussão sobre tema que já se encontra coberto pelos efeitos da coisa julgada. A autora não apresentou os recursos apropriados, se manteve inerte após ter sido proferida a sentença de mérito desfavorável, permitindo que o julgado tornasse imutável. Resta evidenciado o propósito da parte de promover a revisão do julgado por suposta injustiça da sentença. A sentença foi proferida de acordo com os fatos que lhe foram submetidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo rescindir a decisão pelo simples fato da não concordância com o resultado da demanda. Improcedência do pedido. Agravo interno prejudicado.”

(TJ-RJ - AR: 00289776520218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 02/12/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2021) - destaquei

“
AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Como a ação rescisória visa desconstituir a coisa julgada material que, a rigor, é intangível e imutável e, em última análise, representa a própria segurança jurídica, sua apreciação deve ocorrer de forma diferenciada pelo julgador.
A violação à norma jurídica que autoriza a desconstituição da coisa julgada, nos termos do art. 966, V, do CPC, deve ser manifesta, direta, expressa e incontroversa, não comportando rediscussão da justeza ou da interpretação na decisão transitada em julgado, uma vez que a ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal
.”

(TJ-MG - AR: 10000200024230000 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) - destaquei

Infere-se dos autos que
o
requerente
celebrou com o requerido, em 04/06/2018, contrato de compra e venda do veícul
o
SCANIA/R124 GA6X4N2360, ano/fabricação 2000, cor Branca – Diesel – Placas MTG-0138 de Vila Velha ES – RENAVAM 00746538081.

Para o pagamento do valor ficou ajustado que o comprador
daria
um imóvel no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a promessa que os R$ 50.000,00 (
cinquenta
mil reais) faltantes
seriam pagos e
m dinheiro até 04/09/2018.

Antes de adimplir sua obrigação pagando o preço avençado, alega o requerente que o requerido Edmar Antunes do Nascimento vendeu o veículo ao Sr. Wesley dos Santos.

Por tal razão, o requerente ajuizou a ação de cobrança nº 5002905-93.2021.8.08.0021 contra Edmar Antunes do Nascimento e Wesley dos Santos, pleiteando o
pagamento dos
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
que alega não terem sido pagos
.

O Juízo de 1º Grau homologou o acordo entabulado entre o requerente e o Sr. Wesley dos Santos e julgou improcedente
os pedidos em relação ao réu Edmar Antunes do Nascimento
,
sob os seguintes
fundamentos:

“
Não obstante a aplicação do que preconiza o art. 344, do CPC, a presunção da veracidade das alegações fáticas formuladas na prefacial não conduz, necessariamente, a procedência do pedido, especialmente porque o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373. inc. I).

A isso, some-se que a revelia não produz o efeito material supra mencionado nas hipóteses prescritas no art. 345, do CPC, dentre elas, quando as alegações formuladas pelo requerente estiverem em contradição com a prova produzida nos autos, o que neutraliza, a seu turno, a presunção relativa de veracidade.

Isto porque, o autor não juntou provas dos negócios jurídicos celebrados pelas partes, haja vista que coligiu ao processo apenas uma nota promissória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento para o dia 04/09/2018, a qual foi emitida em favor do autor, constando o réu como devedor (ID 8411435).

No mesmo sentido, o título em questão, não discrimina o negócio jurídico celebrado, não havendo comprovação de que o mesmo possui relação com os fatos narrados na inicial.

Desse modo, inexistem nos autos provas fidedignas em relação às alegações autorais, para o fim de condenar o réu Edmar Antunes do Nascimento, na forma postulada pelo demandante.

Outrossim, realço que não é possível constatar os exatos termos da permuta, bem como eventuais montantes a serem indenizados como quantia remanescente, perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, pois o próprio contrato de permuta não restou provado nos autos, uma vez que o autor acostou apenas uma nota promissória vencida no ano de 2018, não havendo quaisquer indícios de prova quanto aos prazos e meios acordados para o pagamento.

No particular, registro que caberia ao autor instruir a inicial com elementos escorreitos à demonstração do montante pactuado, dos meios e prazos de pagamento, o que não restou demonstrado na espécie.

Por tais razões, inexistem nos autos elementos probatórios a subsidiarem a pretensão condenatória ora postulada.”

A sentença transitou em julgado em 24/10/2023 e contra ela o requerente ajuizou
a presente ação rescisória
com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, afirmando que houve manifesta violação à norma jurídica inserta no art. 344 do CPC.

Apesar dos fundamentos expostos pelo requerente, inexiste violação ao art. 344 do CPC
1
, pois
o juízo de origem
fundamentou que
“a revelia não produz o efeito material supra mencionado nas hipóteses prescritas no art. 345, do CPC, dentre elas, quando as alegações formuladas pelo requerente estiverem em contradição com a prova produzida nos autos, o que neutraliza, a seu turno, a presunção relativa de veracidade”
.

E segundo disposto no art. 345, inc. IV, do CPC, não se consideram verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor e não contestadas especificamente pelo réu, quando estiverem em contradição com a prova dos autos.

C
onforme exposto na sentença que se pretende rescindir, não se comprovou a realização do alegado contrato de permuta, sendo que a
nota promissória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento para o dia 04/09/2018,
não
discrimina
o
negócio jurídico celebrado
e não prevê os
prazos e
os
meios acordados para o pagamento.

Nessa linha de intelecção, não há como se presumir verdadeira a tese do requerente da realização da alegada permuta, do que decorre não haver violação à norma jurídica inscrita no art. 344 do CPC.

Desse juízo:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PEDIDO AMPARADO APENAS NA AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO, PARA FINS DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. REVELIA. PEDIDO INICIAL. INVEROSSIMILHANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A revelia não induz a procedência do pedido exordial, pois o Magistrado deve analisar todo o contexto fático e probatório existente nos autos.
Se a tese da parte autora for inverossímil, a revelia não induz os efeitos do art. 344 do CPC, consoante expressa dicção do art. 345, IV do CPC
. Assim, o pedido exordial deve estar minimamente comprovado, de modo a que não possa ser qualificado como inverossímil. Inexistindo prova do direito alegado pela parte autora, mesmo diante da revelia, o pedido exordial deve ser julgado improcedente.”

(TJ-MG - AC: 10000200400877001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR QUE NÃO IMPÕE A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DA DEMANDA QUANDO ESTIVEREM EM CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 345, INCISO IV, DO CPC – SENTENÇA DE OFÍCIO ANULADA.
Segundo disposto no art. 345, inciso IV, do CPC, não se consideram verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor e não contestadas especificamente pelo réu quando estiverem em contradição com a prova dos autos
.”

(TJ-SP - AC: 10355780320208260100 SP 1035578-03.2020.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 30/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) -
destaquei

Aliás, porque a aç
ão rescisória não é sucedâneo recursal, descabe a pretensão de rescisão com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, quando eventual violação de norma jurídica implicaria nulidade processual contra a qual não se insurgiu a parte na primeira oportunidade, qual seja, no recurso de apelação.

Noutra parte, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
“[...] defesa de tese jurídica contrária a texto de lei (art. 17, I, do CPC), apta a caracterizar a litigância de má-fé, se refere ao pedido manifestamente impossível [...]”
(STJ, REsp 1358705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

O art. 80 do CPC, ao definir os contornos fáticos da litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte, em impedir o normal trâmite processual. Essa conduta é, portanto, manifestada de forma intencional, maliciosa e temerária, sem qualquer observância do dever geral de lealdade.

Quando ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte, não há de se falar em litigância de má-fé da qual poderia decorrer a aplicação da multa prevista no artigo
81
do Código de Processo Civil.

Assim, o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Juízo de origem ou sem alegação de fundamento novo, não implica litigância de má-fé.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial
e
extingo o processo,
com
resolução de mérito,
na forma do art. 487,
inc.
I do C
ódigo de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ressalte-se, no entanto, que a cobrança das referidas verbas deverá ser feita com a observância do disposto no art. 98, §3º do CPC, tendo em vista a concessão da
gratuidade de justiç
a ao autor.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)